Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AGRAVO PROVIDO.
1. Consoante disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. Os documentos juntados aos autos evidenciam a deficiência econômica dos autores agravantes, revelando que não possuem condições financeiras de arcarem com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família.
3. As circunstâncias de existirem veículos em nome de um dos autores não constitui, por si só, óbice para a concessão da gratuidade de justiça, mormente quando ratificada a hipossuficiência econômico-financeira da parte por outros elementos constantes dos autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.